Tribunal: STF
Processo: RE 1528154
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. COBRANÇA. IMÓVEL NOVO. AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA. DELEGAÇÃO AO PODER EXECUTIVO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.084/RG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que desproveu o recurso extraordinário ao entendimento de que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada no julgamento do ARE 1.245.097 (Tema 1.084/RG).



    2. A parte recorrente sustenta que a cobrança do IPTU não atendeu aos requisitos estabelecidos no paradigma, notadamente quanto à ausência de avaliação técnica individualizada do imóvel pelo Município de Campinas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a disposição constante do Tema 1.084/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF, ao julgar o ARE 1.245.097 (Tema 1.084/RG), assentou a constitucionalidade da delegação ao Poder Executivo para a avaliação individualizada de imóveis novos não previstos na Planta Genérica de Valores, desde que observados os critérios legais e assegurado o contraditório ao contribuinte.



    5. O Tribunal de Justiça adotou ótica consentânea com a tese fixada no Tema 1.084/RG ao concluir pela validade dos lançamentos de IPTU, tendo em vista que a Lei n. 11.111/2001 do Município de Campinas estabelece critérios técnicos e objetivos para a apuração do valor venal dos imóveis, além de prever a delegação da avaliação individualizada ao Poder Executivo.



    6. Dissentir da conclusão adotada na origem – no sentido de que a apuração do valor venal de imóveis mediante avaliação individual não é prejudicada pela existência da avaliação presumida consubstanciada na Planta Genérica de Valores previamente publicada – pressupõe interpretação de legislação local (Lei n. 11.111/2001 do Município de Campinas) e revolvimento de matéria fática, a atrair os óbices das Súmulas 279 e 280/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.